Tribunal: TJDFT
Processo: 0005345-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DIFUSÃO ILÍCITA COMPROVADA ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O depoimento dos policiais que prenderam o apelante em razão de flagrante delito, em conjunto com o relato de um usuário, que afirmou ter adquirido porção de "crack" do acusado, revelam que a droga que estava com o apelante se destinava ao tráfico e não para consumo pessoal.
2. No caso, o tráfico de drogas foi cometido em dia útil (quarta-feira), por volta das 22h30min, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e de intensa movimentação de pessoas. Caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD.
3. Recurso desprovido.